Tribunal: TJMT
Processo: 0030326-67.2019.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0030326-67.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Perturbação da tranquilidade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[JOSIAS SOUZA DE CAMARGO - CPF: 984.433.721-68 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCIA CRISTINA FERREIRA DA SILVA - CPF: 535.924.841-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
.
CRIME DE AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
.
CONDENAÇÃO
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.
1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
.
ALEGA
DA FRAGILIDADE PROBATÓRIA
.
DESCABIMENTO
.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS
.
DECLARAÇÕES DA VÍTIMA QUE ASSUMEM ESPECIAL RELEVÂNCIA
.
AUSÊNCIA DE DÚVIDAS QUANTO À PRÁTICA DA INFRAÇ
ÃO.
2.
ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE
DO CRIME DE AMEAÇA
POR AUSÊNCIA DE TEMOR DA VÍTIMA
.
DESCABIMENTO
.
DECLARAÇÕES DA VÍTIMA AMPARADAS PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBANTES
.
VÍTIMA INTIMIDADA COM AS AMEAÇAS PROFERIDAS PELO APELANTE
.
3.
EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. TEMA 983 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
4.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1. Existindo elementos probatórios suficientes para demonstrar a prática, pelo apelante, do crime de ameaça, consubstanciados nas firmes e uníssonas palavras da vítima, que têm peculiar importância, constituindo, induvidosamente, subsídio idôneo para sustentar um decreto condenatório, não há falar-se em sua absolvição em relação
à referida infração.

2. É inviável a absolvição do apelante sob o fundamento da atipicidade de sua conduta em razão da ausência de temor da vítima, mormente porque o delito de ameaça, só pode ser cometido na sua forma dolosa, sob pena de ausência do elemento subjetivo do tipo. Ademais, ficou comprovado neste
s

autos
que o apelante proferiu ameaças à vítima de ocasionar-lhe mal injusto e grave, situação que lhe causou temor real de concretização do prometido, restando, portanto, presente o elemento do tipo exigido para ensejar o juízo condenatório.

3.
No julgamento de recurso repetitivo que ensejou a fixação do Tema 983 o Superior Tribunal de Justiça, deixou assentado que “
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
”.

4. Recurso
des
provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira

Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Josias Souza de Camargo
contra a s
entença prolatada pelo Juízo da
1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá
/
MT
, nos autos da Ação Penal n.
0030326-67.2019.8.11.0042
,
condenando-o
pela prática do crime de ameaça
, previsto no
art. 147

do Código Penal
, à
pena de
1
(
um
) m
ê
s

e 1
0
(
dez
) dias
de detenção
,

em regime inicial aberto
, e ao pagamento de R$
1.300,00 (mil e trezentos reais) à vítima, a fim de reparar os danos causados pela infração.

O apelante, nas razões recursais
que se encontram
no
ID
223974157
, postula
a
sua
absolvição do crime de ameaça, com fulcro no art. 386, III, do Código Processo Penal, por atipicidade da conduta
;
bem como o afastamento do valor fixado a título de danos morais
.

O
Ministério Público,
nas contrarrazões encontradiças no
ID
223974161
, pugna pelo desprovimento deste recurso, linha intelectiva, essa, que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
que está
no ID
226030173
.

É o relatório. Inclua-se em pauta, mediante publicação.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
constante
no ID
223973710
,
p.
63
-
65
, narra os fatos desta forma:

[...
] Depreende-se dos autos que,
no dia 13 de fevereiro de 2019, por volta das 04h25min, em estabelecimento residencial localizado na Rua Severo Paes de Anunciação, 22, Bairro Distrito da Guia em Cuiabá/MT, o denunciado
JOSIAS SOUZA DE CAMARGO
ameaçou a vítima Marcia Cristina Ferreira da Silva de Camargo (49 anos), sua
ex-esposa, de causar-lhe mal injusto e grave, bem como perturbou a sua tranquilidade.

Relata-se dos autos que,
o denunciado e a vítima conviveram maritalmente por aproximadamente 05 (cinco) anos e não possuem filhos em comum, estando separados há 03 (três) meses à época dos fatos.

Verifica-se que, próximo a data dos fatos, o denunciado passou a ligar

insistentemente para o telefone celular da vítima, todos os dias, para que ela saia da casa comum que residiam anteriormente, lhe ameaçando ao dizer para a vítima "ficar esperta, pois ela sabe o que aconteceu com a filha do Sr. Aquino, a qual foi assassinada no Distrito da Guia no mês de dezembro.", assim como lhe injuriando, xingando a vítima de "vagabunda e desgraçada e ameaçando de morte." (fl. 05-v IP).

Ato
contínuo
, o denunciado ainda entrou na casa da vítima pela madrugada, no dia dos fatos, cerca de 4h:00m da manhã, abrindo a janela do quarto e direcionando a lanterna ao rosto da vítima, ato confirmado pelo denunciado por meio de ligação telefônica. (fl. 05-v IP).

Diante desta situação, a vítima compareceu perante a autoridade policial onde relatou os fatos e fora lavrado o Boletim de Ocorrência que se encontra acostado à fl. 03/IP; Termo de Declarações da
vítima
às fls. 05/06/IP; o Termo de Representação está às
fls
. 07/1P; Pedido de Providencias Protetivas as
fls
. 10/11/1P.
[...]

A
materialidade dos delitos descritos na peça acusatória ficou comprovada pelo

boletim de ocorrência (
ID
223973710
,
p. 3
-
4
)
e
te
rmo de representação criminal
(ID
223973710
,
p. 11
)
;
bem como pela prova oral produzida durante a instrução processual.

No tocante à autoria deli
tiva atribuída ao apelante,

não
obstante

a
defesa técnica tenha sustentado a ausência de elementos
de convicção
suficientes
à

sua
condenação
,
a sentença condenatória não merece reparos
,
eis que o juízo de primeiro grau concatenou de maneira perfeita as provas que concluem indubitavelmente pela sua condenação.

Com efeito,
na fase administrativa
,
a vítima, Marcia Cristina Ferreira da Silva Camargo narrou que
conviveu com o apelante por aproximadamente cinco anos
e não
tiveram
filhos em comum, contudo, após a separação, ele passou a lhe telefonar constantemente pedindo que saísse da casa onde residiam e proferindo ameaças, dizendo p
a
ra ela “ficar esperta”,
esclarecendo
a ocorrência dos
delitos
da seguinte forma
, conforme pode ser vist
o
desta parte
de seu depoimento:

[...]
Que nesse período de três meses o suspeito perturba a vítima quase que diariamente, pedindo que ela saia de casa
, QUE o suspeito quer que a vítima saia da casa ou compre a parte dele. Que a vítima não tem para onde ir com seu filho e por isso não irá sair da casa; QUE a vítima ofereceu sua parte na casa para o suspeito, porém ele não quis comprar; QUE o suspeito não quis comprar; QUE o suspeito não compra a parte da vítima e quer obriga-la a comprar a parte dele, ou quer que ela saia de casa; QUE o suspeito liga quase todos os dias e pede se ela já resolveu o que vai fazer;
QUE o suspeito disse que é para a vítima ficar esperta, pois ela sabe o que aconteceu com a filha do senhor Aquino, a qual foi assassinada no Distrito da Guia, no mês de dezembro; QUE, o suspeito também xinga a vítima de vagabunda e desgraçada e ameaça ela de morte
; Que o suspeito não quer retomar o relacionamento, ele quer apenas que a vítima saia da casa; QUE na data de 13.02.2019, por volta das 04:00h, a vítima estava dormindo quando alguém entrou na casa e abriu a janela do quarto da vítima e colocou a lanterna na cara da vítima; QUE, a vítima acordou assustada e a pessoa então correndo da casa; QUE a vítima não conseguiu ver quem era, pois estava escuro e a luz da lanterna estava no seus olhos;
QUE no dia seguinte o suspeito ligou para a vítima e falou estive ai
, o mato está grande né e novamente pediu para a vítima se ela já tinha resolvido se iria sair da casa ou se iria pagar a parte dele (...)

[
ID

223973710
,
p. 7
-
9
]
Destacamos

Em juízo, a vítima confirmou os fatos narrados na fase investigatória, afirmando que as ameaças eram constantes e que, em uma das ocasiões, o apelante a ameaçou dizendo: “
cuidado para não acontecer com você a mesma coisa que aconteceu com a filha do seu Aquino
”.

A despeito de o apelante, ouvido tão somente em juízo, ter negado a prática das ameaças contra sua ex-
companheira
, afirmando que se trata de “mera bravata” sem o intuito de amedront
á
-la, da análise
destes
autos, a conclusão que se chega é no sentido de que
o
fato
criminoso
ocorreu e o temor de Maria Cristina é justificado, pois
Josias exerce a função de vigilante e tem acesso a arma de fogo, circunstância que levou a vítima a requerer medidas protetivas em audiência a fim de garantir sua integridade física e psicológica.

Vê-se, pois, que a

ofendida

fo
i
firme
e coerente
ao relatar, em ambas as fases processuais, a ocorrência das ameaças narradas na prefacial da acusação,

ficando
demonstrado
que
a vítima
foi
intimidada e sua liberdade psíquica
perturbada
ante a
s
condutas do apelante
, na m
edida em que acionou a polícia,
registrou ocorrência
e representou criminalmente
o apelante
, o que demonstra, evidentemente, que ela temia por sua integridade física
e psicológica
.

Além disso, impende registrar que
não obstante o apelante alegue que as provas carreadas
para estes autos
são insuficientes em relação ao delito
de ameaça
, a jurisprudência é firme no sentido de dar especial relevância ao depoimento da vítima em crimes dessa natureza, sobretudo quando corroborada com os demais elementos de provas, constituindo,
desse modo
, fator suficiente a ensejar a condenação do apelante
pelo
fato que lhe fo
i
imputado.

A propósito, em relação ao assunto, esta é posição deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA E PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – 1)
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DAS INFRAÇÕES PENAIS POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PALAVRAS DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS TESTEMUNHOS NA FAZE JUDICIAL – TESE DA DEFESA NÃO COMPROVADA (ÔNUS DA PROVA) – CONDENAÇÃO MANTIDA
– 2) PRETENDIDA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – INVIABILDIADE – BENS JURÍDICOS DISTINTOS – 3) DA DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE PARA SEU MÍNIMO LEGAL – POSSBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS, CONSEQUÊNCIAS E MOTIVOS DO CRIME VALORADAS DE FORMA INIDÔNEAS – PENAS-BASES REFORMADA – FIXAÇÃO EM SEU MÍNIMO LEGAL – RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1.
Incabível a absolvição das infrações penais (ameaça e perturbação da tranquilidade) com fundamento na ausência de provas, quando os fatos delitivos foram devidamente comprovados e autoria e a materialidade descritas na denúncia, imputada ao denunciado. Em crimes de violência doméstica e familiar nos quais em especial a palavra da vítima se revela de grande importância, ainda mais quando amparada por provas documentais e testemunhos em juízo, merece maior credibilidade, diante natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas, ainda mais quando não há qualquer motivo para se duvidar de tais palavras e testemunhos.
2. Inviável o pleito de absorção da infração menor pela maior, quando verificado nos autos que a perturbação não foi meio de execução do para o delito de ameaça. 3. Viável a redução da pena-base aplicada na sentença, quando evidenciada
fundamentação que não comprova elementos e circunstâncias suficientes para o recrudescimento da pena, devendo a reprimenda permanecer no mínimo legal.
(TJMT, N.U 0015623-39.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal,
j
ulgado em 29.06.2022
e

p
ublicado no DJE
de
30.06.2022)
Destacamos

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CRIMES DESSA NATUREZA – RECURSO DESPROVIDO.

Incabível a absolvição do réu, com fundamento na ausência de provas, quando pelo conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes descritos na exordial acusatória, diante da palavra da ofendida nas duas oportunidades em que foi ouvida, não havendo resquícios de que estivesse faltando com a verdade
.

(
TJMT,
N.U 0000642-67.2016.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal,
j
ulgado em 22
.
9
.
2021
e

p
ublicado no DJE
de
27
.
9
.
2021)
Destacamos

De outro
lado
, conquanto o apelante sustente a atipicidade do crime d
e
ameaça, sob o
argumento

de
ausência de temor da ofendida, não há que se falar em
sua
absolvição. Isso porque, conforme alhures
foi
transcrito, a vítima declarou ter ouvido do apelante a frase
“
“cuidado para não acontecer com você a mesma coisa que aconteceu com a filha do seu Aquino
”

[que havia sido assassinada dias
antes
]
.

E
, além disso, afirmou que no momento dos fatos sentiu, sim, medo de que
o apelante

atentasse contra sua vida
.

Não é demais consignar que o
crime
de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, como delito formal que é, consuma-se
quando
a vítima dele toma conhecimento por meio de palavras, escritos, gestos ou qualquer outro meio simbólico, ressaltando-se que é irrelevante que o mal prometido se concretize.

E, da análise destes autos,
ficou
demonstrado, indene de dúvidas, que a ofendida foi intimidada e sua liberdade psíquica afetada ante a ameaça de mal grave perpetrada pelo apelante, na medida em que no dia dos fatos, se dirigiu à Delegacia de Polícia, e registrou a ocorrência, formalizando representação criminal em desfavor dele, com pedido de medidas protetivas, o que demonstra, evidentemente, que ela temia por
sua integridade física.

É imperativo ressaltar
, ainda, nessa senda, que para a condenação pela prática do ilícito de ameaça, é irrelevante que, ao proferir as ameaças à vítima, o apelante não estivesse imbuído da intenção de, efetivamente, levar a efeito o mal pretendido, bastando, pois, que tenha agido como se assim fosse fazê-lo e, em decorrência disso, causado temor à vítima.

Logo, inexistindo dúvidas de que as palavras proferidas pelo apelante produziram efeitos no âmbito psicológico da vítima, restou amplamente configurado o crime do art. 147 do Código Penal, sendo inviável, pois, o acolhimento da tese da atipicidade da conduta.

No que tange ao pleito de afastamento da indenização por danos morais ocasionados à vítima, o apelante argumenta que

não foi oportunizado
à
sua defesa impugnar o valor fixado
.
No entanto, não assiste razão ao apelante.

Isso porque, além de existir previsão legal para condenação em reparação de dano, sem distinção se foi moral ou material, verifica-se destes autos que o pedido de condenação à reparação de danos consta expressamente na denúncia, tendo o apelante: sido regularmente citado; apresentado resposta à acusação; e intimado, participou por meio virtual da audiência de instrução realizada em
16 de agosto de 2023
.

Ademais disso, nas suas alegações finais orais, o Ministério Público requereu o acolhimento integral da denúncia em todos os seus termos que engloba a condenação criminal e a reparação civil. E, após a análise das provas produzidas,
a
sentenciante condenou o apelante a pagar à vítima a quantia
de

R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais)
, a título de reparação pelos danos sofridos.

Por conta disso, não há que se falar em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, tampouco em exclusão da condenação de reparação dos danos fixados pelo juízo de primeiro grau, haja vista que, tal como acima foi dito, foi oportunizado à defesa do apelante se manifestar em todas as fases do processo.

Ainda sobre a temática, deve ser consignado que, nos casos de ilícitos envolvendo a violência doméstica contra mulher, o dano moral é
in
re

ipsa
, ou seja, decorre da prática ilícita, não exigindo instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima, pois a conduta criminosa já configura desonra, descrédito e menosprezo ao valor da mulher como pessoa e à sua própria dignidade.

Por conta disso, impõe-se registrar que o juízo da instância singela corretamente justificou a fixação dos danos morais com base no art. 387, IV, do Código de Processo Penal; bem como na tese firmada em julgamento de recurso repetitivo que ensejou a fixação do Tema 983 do Superior Tribunal de Justiça.

A propósito, veja-se esta parte da sentença condenatória:

[...] DA INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 387, INCISO IV DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

O Ministério Público, em seus memoriais finais, também requereu a condenação do réu em indenização à título de ressarcimento dos danos sofridos pela vítima, tendo em vista os prejuízos sofridos pela vítima durante esse período conturbado em que conviveu com o réu.

É sabido que, para a fixação da indenização por danos morais deve ser considerado além da natureza compensatória para a vítima, a função pedagógica ou de desestímulo em face do próprio réu, devendo-se observar a razoabilidade e a proporcionalidade para a fixação do seu valor.

No caso em tela, tem-se que a conduta do réu é reprovável em grau elevado. Ficou comprovado que Marcia Cristina Ferreira da Silva de Camargo foi vítima de violência doméstica, sendo agredida pelo próprio convivente, que não a poupou nem neste momento de maior vulnerabilidade e sensibilidade.

A vítima passou por muito desgaste emocional. Durante a audiência de instrução se demonstrou muito emocionada ao relatar os fatos, contado que durante todo o relacionamento sofreu diversos tipos de violência.

Especificamente nos casos de crimes praticados no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, tem-se que, em julgamento realizado sob o rito de recursos repetitivos (Tema 983), o Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que é possível a fixação de indenização por danos morais, se houver pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não tenha sido especificada a quantia, independentemente da instrução probatória. Vejamos:

[...]

Feita essas considerações, entendo suficiente a fixação em R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), à título de indenização pelo dano moral
experimentado pela vítima, o qual entendo adequado e coerente, atendendo às singularidades do caso concreto, bem como considerando-se a possibilidade do réu e a gravidade do delito.

Sendo assim, observada a necessária individualização do dano moral, este deverá incidir sobre tal valor juros moratórios de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54, STJ) e correção monetária a partir do arbitramento da indenização, de acordo com a súmula nº. 362 do STJ, utilizando-se o índice de preços ao consumidor amplo especial (IPCA-E).
(ID 223973747)

Além disso,
impõe-se consignar que
o valor fixado na sentença a título de indenização, R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais),
é justo e adequado, levando-se em consideração sua
função pedagógica de desestímulo à reiteração delitiva e a extensão do dano, sem causar prejuízo ao agressor, bem como sem gerar enriquecimento indevido por parte da vítima.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
nego

provimento
ao recurso de
Josias Souza de Camargo
, mantendo-se
incólumes
os termos do édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024